Tribunal: TJSP
Processo: 0050486-28.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegado excesso de prazo para análise do pedido de indulto, bem como para a retificação de seu cálculo de penas para fins de benefícios prisionais. Ausência de pedido junto ao Juízo da Execução, a quem compete decidir. Impossibilidade de apreciar o pleito, vez que não sopesado pelo Magistrado "a quo". O remédio heroico, em regra, não é instrumento hábil a acelerar

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegado excesso de prazo para análise do pedido de indulto, bem como para a retificação de seu cálculo de penas para fins de benefícios prisionais. Ausência de pedido junto ao Juízo da Execução, a quem compete decidir. Impossibilidade de apreciar o pleito, vez que não sopesado pelo Magistrado "a quo". O remédio heroico, em regra, não é instrumento hábil a acelerar feitos e guerrear as decisões proferidas em sede de execução penal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.